Tribunal: STF
Processo: RE 254930
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Compensação
 dos prejuízos fiscais referentes à contribuição social sobre o
lucro, prevista na MP nº 812/94, convertida na Lei nº 8.981/95. 3.
Necessidade de observância do princípio da anterioridade mitigada.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento